Tribunal: TJSP
Processo: 1054993-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXORDIAL – Concorrência desleal – Alegação utilização indevida de marcas e direitos autorais de titularidade da Autora – Defesa apresentada com lastro no art. 132, III, da LPI – Alteração da causa de pedir na réplica (reiterada nas razões recursais), alegando que ainda que os produtos tenham sido adquiridos licitamente da fabricante licenciada, são destinados indevidamente a público-alvo

Ementa:
EXORDIAL – Concorrência desleal – Alegação utilização indevida de marcas e direitos autorais de titularidade da Autora – Defesa apresentada com lastro no art. 132, III, da LPI – Alteração da causa de pedir na réplica (reiterada nas razões recursais), alegando que ainda que os produtos tenham sido adquiridos licitamente da fabricante licenciada, são destinados indevidamente a público-alvo diverso (animais) e apresentados aos consumidores em dissonância às diretrizes apresentadas no contrato de licença – Inadmissibilidade – Alteração da causa de pedir sem consentimento expresso do réu e sem oportunização do contraditório – Recurso não conhecido em relação à inovadora causa de pedir.
RECURSO – Apelação – Sentença que reconheceu a existência de contrato de licença e a legítima aquisição dos produtos pela ré junto à fabricante licenciada – Princípio do exaurimento aplicado – Sentença não impugnada neste ponto – Falta de impugnação específica – Razões dissociadas – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento – Decisão mantida – Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade – Inobservância do art. art. 932, inc. III, do CPC – Apelação não conhecida.

Dispositivo: não conhecem o recurso.